Tribunal: TJSP
Processo: 1002490-24.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NESTA INSTÂNCIA -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NESTA INSTÂNCIA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA.